Tribunal: TJES
Processo: 5026788-90.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade Processual
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026788-90.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEIR MARIA IRINEU FILHO

APELADO: ELIANA DIAS MARCIEL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5026788-90.2022.8.08.0035

APELANTE: A.M.I.F.

APELADA: E.D.M.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA. ESQUIZOFRENIA E RETARDO MENTAL MODERADO. PROVA EMPRESTADA. DISPENSA DE NOVA PERÍCIA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CURATELA LIMITADA AOS ATOS PATRIMONIAIS E NEGOCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por interditando contra sentença proferida em ação de interdição ajuizada por sua genitora, que julgou procedente o pedido para decretar sua interdição relativa, com limitação da curatela aos atos de natureza patrimonial e negocial. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de perícia médica judicial contemporânea, bem como a insuficiência da prova emprestada oriunda de processo previdenciário federal para comprovar sua incapacidade civil atual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de realização de perícia médica judicial específica e contemporânea configura cerceamento de defesa em ação de interdição; e (ii) estabelecer se a prova emprestada produzida em demanda previdenciária federal, corroborada pelos demais elementos dos autos, é suficiente para justificar a decretação de curatela parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A curatela possui caráter excepcional e deve ser aplicada de forma proporcional às necessidades concretas da pessoa com deficiência, restringindo-se aos atos patrimoniais e negociais, nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência.

4. O magistrado, como destinatário da prova, possui discricionariedade para indeferir diligências probatórias desnecessárias quando o conjunto probatório já se mostra suficiente para formação do convencimento, nos termos do art. 370 do CPC.

5. A utilização de prova emprestada é admitida pelo art. 372 do CPC, desde que assegurado o contraditório, requisito observado no caso concreto, uma vez que a Curadoria Especial teve oportunidade de impugnar o laudo pericial juntado aos autos.

6. O laudo psiquiátrico produzido na Justiça Federal atestou incapacidade permanente do interditando para atos da vida civil e necessidade de assistência permanente de terceiros, indicando quadro de retardo mental moderado e esquizofrenia sem perspectiva de recuperação.

7. A entrevista judicial confirmou a vulnerabilidade do apelante, evidenciada por sintomas psicóticos ativos, alucinações auditivas recorrentes e incapacidade de gerir questões financeiras básicas.

8. O histórico médico contínuo desde 2014, aliado ao laudo pericial de 2021 e à entrevista pessoal realizada pelo juízo, demonstra quadro crônico e duradouro, tornando desnecessária a repetição de perícia técnica com resultado previsivelmente idêntico.

9. A sentença preserva a autonomia existencial do curatelado ao restringir a curatela exclusivamente aos atos patrimoniais e negociais, assegurando-lhe os direitos existenciais previstos na Lei nº 13.146/2015.

10. A anulação da sentença para produção de nova perícia apenas retardaria a proteção jurídica necessária ao interditando, mantendo-o em situação de vulnerabilidade patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A realização de nova perícia médica judicial pode ser dispensada em ação de interdição quando o conjunto probatório existente se revela suficiente para demonstrar a incapacidade parcial do interditando.

2. A prova emprestada oriunda de processo previdenciário é válida para fundamentar decreto de curatela, desde que observado o contraditório e corroborada por outros elementos probatórios.

3. A curatela deve observar os princípios da proporcionalidade e da mínima intervenção, limitando-se aos atos patrimoniais e negociais quando preservada a autonomia existencial da pessoa com deficiência.

4. A entrevista judicial do interditando constitui elemento relevante para aferição da necessidade e extensão da curatela.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 370, 372, 753 e 85, § 11; CC, arts. 1.767 e 1.775, § 1º; Lei nº 13.146/2015, art. 84, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.927.423/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.04.2021, DJe 04.05.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 424.851/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15.05.2018, DJe 18.05.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 374.153/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19.04.2018, DJe 25.04.2018; TJSP, Apelação Cível nº 1091973-20.2017.8.26.0100, Rel. Des. Flavia Beatriz Goncalez da Silva, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 20.10.2025; TJCE, AC nº 0050106-42.2021.8.06.0145, Rel. Juiz Francisco Lucídio de Queiroz Júnior, Terceira Câmara de Direito Privado, DJCE 06.12.2024; TJMG, APCV nº 5088168-22.2016.8.13.0024, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa, j. 27.01.2025, DJEMG 10.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível, por meio da qual pretende
ALEIR MARIA IRINEU FILHO
(ID 14191493), representado pela Defensoria Pública do Estado na qualidade de Curadora Especial, ver reformada a sentença (ID 14191488) que, em sede de
Ação de Interdição
ajuizada por sua genitora,
ELIANA DIAS MARCIEL
, julgou procedente a pretensão autoral para decretar sua interdição, declarando-o relativamente incapaz e limitando a curatela aos atos de natureza patrimonial e negocial.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese:
(i)
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de realização de perícia médica judicial específica e contemporânea nos autos, em inobservância ao rito do art. 753 do CPC;
(ii)
a impossibilidade de fundamentar o decreto de interdição exclusivamente em prova emprestada de processo previdenciário federal datada de 2021, a qual não teria o condão de aferir a capacidade atual para os atos da vida civil;
(iii)
que a patologia que o acomete (esquizofrenia) possui caráter instável, sendo imprescindível a avaliação médica atual para verificar a estabilização do quadro clínico; e
(iv)
que durante a audiência de entrevista demonstrou discernimento e conhecimento sobre sua realidade familiar e social, o que afastaria o requisito do art. 1.767, I, do Código Civil.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (ID 16543899), pugnando pelo desprovimento do recurso sob o argumento de que a enfermidade é crônica e o conjunto probatório, somado à fé pública do laudo pericial emprestado, é robusto o suficiente para dispensar nova dilação técnica.

A douta Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se (ID 17550414) pelo conhecimento e desprovimento do apelo, asseverando a validade da prova emprestada e a prevalência do melhor interesse do incapaz.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações sobre o processamento da presente demanda em instância originária.

Trata-se de ação de interdição com pedido de tutela de urgência (curatela provisória) ajuizada por
ELIANA DIAS MARCIEL
em face de seu filho,
ALEIR MARIA IRINEU FILHO
. Na exordial, a requerente objetivou a decretação da interdição do requerido, com sua consequente nomeação para o encargo de curadora, sob o argumento de que este não possui discernimento para a prática dos atos da vida civil.

Alegou, em síntese, que o interditando (atualmente com 27 anos) é portador de
Retardo Mental Moderado (CID F71)
e
Esquizofrenia (CID F20)
desde o nascimento, condições que o tornam totalmente dependente de terceiros. Instruiu a petição inicial com prontuários médicos datados de 2014 e, primordialmente, com um laudo pericial judicial produzido em 09/11/2021 perante a Justiça Federal, no bojo de ação para concessão de benefício assistencial (BPC), o qual atestou a incapacidade permanente do requerido para o trabalho e para a vida independente.

No curso do processo, o juízo singular deferiu o pedido de curatela provisória, limitando-a aos atos de natureza patrimonial e negocial, em observância ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ato contínuo, realizou-se a audiência de entrevista, na qual o magistrado teve contato direto com o interditando. Na ocasião, o requerido demonstrou orientação básica, mas relatou sintomas psicóticos ativos, como alucinações auditivas cotidianas (“vozes que dizem para dormir e não acordar nunca mais”) e incapacidade de realizar operações financeiras simples.

A Defensoria Pública do Estado, atuando como Curadora Especial, apresentou contestação arguindo a nulidade do feito por cerceamento de defesa, ante a ausência de perícia médica judicial específica e contemporânea, sustentando que os laudos acostados seriam antigos e que a patologia mental do réu possuiria caráter instável. Por sua vez, o Ministério Público de primeiro grau opinou pela desnecessidade de nova prova técnica, reconhecendo a força probante do laudo pericial emprestado da Justiça Federal.

Em continuidade, sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para decretar a interdição de
ALEIR MARIA IRINEU FILHO
, declarando-o relativamente incapaz. O julgador compreendeu que o conjunto probatório, formado pelo laudo pericial de 2021 e pela entrevista judicial, era robusto e suficiente para confirmar a incapacidade para gerir interesses patrimoniais e negociais. Fundamentou a decisão na validade da prova emprestada (art. 372, CPC) e nos princípios da celeridade e do melhor interesse do incapaz, nomeando a genitora como curadora definitiva com poderes restritos à esfera econômica.

Segundo se depreende dos autos, a pretensão recursal cinge-se à desconstituição da sentença que decretou a interdição do apelante, sob o argumento central de que a ausência de perícia médica judicial específica e a utilização de prova emprestada configurariam cerceamento de defesa e insuficiência probatória.

De início destaco que “A Lei n. 13.146/2015, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem por objetivo assegurar e promover a inclusão social das pessoas com deficiência física ou psíquica e garantir o exercício de sua capacidade em igualdade de condições com as demais pessoas. A partir da entrada em vigor da referida lei, a incapacidade absoluta para exercer pessoalmente os atos da vida civil se restringe aos menores de 16 (dezesseis) anos, ou seja, o critério passou a ser apenas etário, tendo sido eliminadas as hipóteses de deficiência mental ou intelectual anteriormente previstas no Código Civil. Sob essa perspectiva, o art. 84, § 3º, da Lei n. 13.146/2015 estabelece que o instituto da curatela pode ser excepcionalmente aplicado às pessoas portadoras de deficiência, ainda que agora sejam consideradas relativamente capazes, devendo, contudo, ser proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso concreto” (REsp n. 1.927.423/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 4/5/2021).

No que se refere ao alegado cerceamento de defesa, é cediço que, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que tal medida configure vício processual. Nesse sentido:

[...] 2.
Conforme a legislação de regência, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

[...] 2.
Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento.
Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

Ademais, a utilização de prova emprestada é expressamente admitida pelo art. 372 do CPC, desde que observado o contraditório, o que ocorreu na espécie, tendo a Curadoria Especial tido plena oportunidade de se manifestar sobre os documentos acostados.

Como se depreende, a conclusão pela desnecessidade de nova perícia baseia-se na celeridade e economia processual, evitando a repetição desnecessária de atos sobre fatos já sobejamente demonstrados. A esse respeito:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS. INCAPACIDADE CIVIL DECORRENTE DE DOENÇA DE ALZHEIMER. PROVA EMPRESTADA.
EFEITOS TEMPORAIS DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
1. Admissibilidade da prova emprestada - é lícito o uso de laudo pericial produzido em ação de interdição distinta, ainda que sem identidade de partes, desde que: (I) o contraditório tenha sido observado (art. 372 do CPC); (II) a matéria versada seja a mesma; e (III) haja oportunidade de impugnação. No caso, o laudo que atestou a incapacidade de silvio baccarelli (processo de interdição nº 1028091-89.2014.8.26.0100) foi devidamente confrontado nos autos, sem violação à ampla defesa.
(...) (TJSP; apelação cível 1091973-20.2017.8.26.0100; relator (a): Flavia beatriz goncalez da Silva; órgão julgador: 35ª câmara de direito privado; foro central cível - 33ª Vara Cível; data do julgamento: 20/10/2025; data de registro: 20/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INTERDIÇÃO. ENTREVISTADO QUE DEMONSTROU COMPREENSÃO E DISCERNIMENTO. PROVA EMPRESTADA QUE NÃO INDICA INCAPACIDADE PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta visando à reforma da sentença que julgou improcedente a ação de interdição, com pedido de curatela provisória, em face do tio do autor, haja vista a existência de elementos que indicam a capacidade civil do requerido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao devido processo legal pelo indeferimento da produção de prova pericial em primeiro grau. III. Razões de decidir 3. A interdição possui regramento específico pelo Código Civil. A hipótese de cabimento é restrita aos casos em que a parte interditada não possui capacidade para exprimir sua vontade e realizar os atos da vida civil. Isso porque a interdição é medida excepcional, que impõe ao interditado a privação do direito de reger seus bens e a si próprios, transferindo tais poderes a outra pessoa.
4. Reconheço a adequação do uso de prova produzida pelo INSS, uma vez que apresentada pelo autor, com participação do demandado, sendo ele a pessoal periciada, bem como a capacidade técnica do médico responsável, haja vista a perícia em questão ser realizada para averiguação da capacidade civil do periciado, um dos critérios para concessão dos benefícios da seguridade social.
5. O laudo indica a incapacidade motora do periciado, apresentando incapacidade definitiva, passando por fisioterapia de reabilitação também motora, mas sem qualquer prejuízo para a prática dos atos da vida civil, o que é corroborado pelas testemunhas. O demandado, em entrevista com o magistrado, demonstrou discernimento, respondendo a contento às perguntas que lhe foram feitas, reforçando sua capacidade. lV. Dispositivo e tese6. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 372; CC, art. 1.767. (TJCE; AC 0050106-42.2021.8.06.0145; Pereiro; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Francisco Lucídio de Queiroz Júnior; DJCE 06/12/2024; Pág. 296)

Sob essa premissa lícita, ao compulsar os autos, observa-se que o acervo probatório é coeso e inequívoco. O laudo pericial produzido em 09/11/2021 (ID 14191444), embora originário de processo previdenciário, foi elaborado por médico psiquiatra e atestou que o apelante possui retardo mental desde o nascimento, com “impossibilidade de recuperação” e necessidade de “assistência permanente de terceiros para atividades patrimoniais e de vida civil”.

Ademais, a audiência de entrevista (ID 14191479) ratificou a vulnerabilidade do apelante. Embora orientado, o interditando admitiu sofrer de alucinações auditivas cotidianas (“escuta vozes que dizem para dormir e não acordar nunca mais”) e demonstrou incapacidade de gestão financeira, não sabendo precisar valores ou realizar contas matemáticas básicas necessárias ao cotidiano. Tais elementos, somados ao histórico médico de dependência que remonta a 2014 (ID 14191443), confirmam que não se trata de quadro transitório passível de reversão imediata por tratamento.

Importante salientar, conforme orientação sufragada pelo STJ no
REsp 1.927.423/SP
(outrora mencionado), a curatela deve ser proporcional às necessidades do caso concreto. No presente feito, a sentença agiu com acerto ao delimitar os efeitos do encargo, assegurando ao apelante o direito de casar, exercer direitos sexuais, votar e conservar sua autonomia existencial, intervindo apenas na esfera financeira onde reside sua real limitação.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, visto que a anulação do feito para repetição de prova técnica cujos resultados seriam previsivelmente idênticos apenas procrastinaria a proteção jurídica de que o apelante necessita, mantendo-o em situação de risco patrimonial.

Sob esse enfoque, cito o seguinte excerto do Parecer elaborado pela d. Procuradoria de Justiça:

“O laudo pericial emprestado é claro ao afirmar que o Apelante necessita de assistência permanente de terceiros para atividades patrimoniais e de vida civil. A própria sentença, de forma acertada, delimitou os efeitos da curatela aos atos de natureza patrimonial e negocial, em conformidade com o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), preservando a autonomia do curatelado para os atos existenciais.

Anular a sentença para a realização de uma nova perícia, cujo resultado seria previsivelmente o mesmo, apenas procrastinaria a regularização da situação jurídica do Apelante, deixando-o em situação de vulnerabilidade e desproteção. A medida protetiva já foi concedida e se mostra adequada e necessária, não havendo justificativa plausível para desconstituí-la com base em um formalismo que não traria qualquer benefício prático ao curatelado.” (ID 17550414)

Para corroborar o desfecho do voto, cito, ainda:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CURATELA. PROVAS ROBUSTAS DA INCAPACIDADE DO CURATELADO. LAUDOS PERICIAIS E SOCIAIS QUE DEMONSTRAM TRANSTORNO MENTAL DE CARÁTER AGUDO E IRREVERSÍVEL QUE O IMPEDE DE EXERCER, COM AUTONOMIA, OS ATOS DA VIDA CIVIL. CURADOR. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. IRMÃO NOMEADO EM ATUAÇÃO PELO MELHOR INTERESSE DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A curatela, como medida extrema e excepcional, deve ser aplicada somente em favor daqueles que não possam exprimir a sua vontade, com lastro em prova robusta da incapacidade da pessoa portadora de necessidades especiais. Impossibilidade de aplicação indiscriminada a todos os casos em que presente déficit cognitivo e mental. 2. Constatada a incapacidade civil do curatelado por meio de avaliações psiquiátricas pormenorizadas que concluíram, de forma coerente, que ele padece de transtorno mental de caráter agudo e irreversível, agravado pelo atual quadro de paranoia, além de estudos sociais que indicaram o contexto social e familiar em que ele se encontra inserido, deve ser mantida a sua submissão ao instituto da curatela, medida que resguarda o seu melhor interesse. Hipótese em que o curatelado também se encontra aposentado por invalidez após ser submetido à perícia médica. 3. Deve ser mantida a curatela com o autor da ação quando ausentes provas ou indícios de que o curador nomeado.
Irmão do curatelado. Não seja hábil para o exercício do múnus. Hipótese em que os demais familiares não aceitaram o encargo e indicaram, de forma uníssona, que o requerente é a pessoa mais indicada. Inteligência do art. 1.775, § 1º do Código Civil. (TJMG; APCV 5088168-22.2016.8.13.0024; Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa; Julg. 27/01/2025; DJEMG 10/02/2025)

Em face do exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço

do recurso interposto por
ALEIR MARIA IRINEU FILHO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença que declarou o recorrente relativamente incapaz e limitando a curatela aos atos de natureza patrimonial e negocial por seus próprios fundamentos.

Deixo de aplicar o artigo 85, § 11, do CPC, diante da ausência de fixação de verba honorária na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.